Tribunal: TCU
Processo: 011.564/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de representação formulada em face da aprovação do Projeto de Lei n. 55/1996, que altera a Lei n. 8.742/1993, criando despesa obrigatória de caráter continuado para o Poder Executivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Secretário Executivo do Ministério da Economia, com pedido de medida cautelar, em face de potenciais despesas decorrentes do recentemente aprovado Projeto de Lei n. 55, de 1996 (PL n. 3055, de 1997 - Câmara dos Deputados), que altera a Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, criando despesa obrigatória de caráter continuado para o Poder Executivo, sem que se tenha indicado, conforme informação do representante, a respectiva fonte de custeio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 157 do Regimento Interno/TCU, sobrestar a apreciação da presente representação por 15 dias, com a suspensão dos efeitos da medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 10 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. determinar ao Ministério da Economia que apresente, no prazo de 10 dias, plano de ação com as medidas a serem adotadas com vistas a dar execução à Lei 8.742/1993, consideradas as alterações promovidas pelo Projeto de Lei 55/ 1996 (PL 3055/1997 - Câmara dos Deputados). 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia e ao representante.